Tribunal: TJDFT
Processo: 0077800-57.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC. HONORÁRIOS.
1. A inicial atende aos requisitos que lhe são próprios.
2. A ausência de manifestação do titular de caderneta de poupança e posterior movimentação da conta não caracterizam quitação tácita com relação à inadequada correção monetária dos depósitos.
3. A instituição financeira responsável pela conta poupança deve responder à ação em que se busca o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos.
4. A pretensão de cobrança judicial da correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança, relativamente aos expurgos inflacionários, prescreve em vinte anos.
5. É devida aos titulares de depósitos em cadernetas de poupança a respectiva correção dos saldos pelo IPC no mês de janeiro/89 (42,72%), alusiva às perdas decorrentes do Plano Verão.
6. A sucumbência recíproca enseja a distribuição proporcional dos ônus respectivos.